Tribunal: TJDFT
Processo: 0729278-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. REQUISITOS PROCESSUAIS COMPROVADOS. ACIDENTE DE MOTOCICLETA. PROVA DA DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA ATUAL DO ALIMENTANTE. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na determinação do quantum relativo à verba alimentar, a regra a ser observada é a do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, que se reporta, de um lado, à necessidade do alimentando e, de outro, à capacidade do alimentante.
2. O aumento ou diminuição da obrigação alimentar em sede liminar é de caráter excepcional, devendo, antes, ocorrer dilação probatória nos autos originários para a decisão final do Juízo competente.
3. Não se desconhece que esta Corte de Justiça tem o entendimento de que se faz necessária a demonstração concreta da alteração do quadro financeiro existente após a cognição realizada nos autos do processo originário de pensão alimentícia para que a parte possa reclamar a sua redução. Porém, neste caso, por se tratar de fato atípico, pela condição exposta do agravante, vítima de acidente de motocicleta, bem como pela sua profissão em atividade eminentemente autônoma e braçal, necessário que seja parcialmente reduzida a sua obrigação alimentar.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pensão alimentícia, até a sentença do processo de origem, para o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo vigente.